Tribunal: TJMT
Processo: 0010281-37.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
J. A. SALMAZO BUQUE ME E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 10281/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
J. A. SALMAZO BUQUE ME E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por J.A SALMAZO BUQUE – ME e Outros, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do Embargante, registrado sob o nº 88396/2016, que à unanimidade, deu provimento ao apelo, e retificou a sentença para excluir a condenação em indenização pelas benfeitorias realizadas pelos Embargantes na faixa de domínio da Av. Miguel Sutil, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT. (fls.320/324).
A parte Embargante, sustenta nas razões do recurso, que o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, incorreu em erro material quando baseou-se para o julgamento do recurso, sob a análise do mapa topográfico de fl.79, que se refere a imóvel de Ary Rossi e não dos Embargantes, documento este que foi posteriormente corrigido após petição de fl.137 onde o Estado requereu a exclusão do nome de Ary Rossi pelo fato de não ser proprietário, nem locatário e nem possuidor da área objeto da lide.
Alega que o pedido da inicial foi parcialmente cumprido, pois foi constatado erro na identificação da área dos Embargantes, o que justifica o recebimento da indenização.
Aduz que o Decreto 860 de maio de 1969 não deve servir como fundamento para o Acórdão, vez que menciona marcos, pontos e referências que não existem mais, não havendo nos autos um único documento baseado na supracitada resolução.
Por fim, requer o acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que os supostos erros materiais sejam sanados e supridos, corrigindo o Acórdão e determinando a complementação da prestação jurisdicional nos termos expostos. (fls.329/332).
Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração. (fls. 335/338).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.
Com efeito, verifica-se do Acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.
Nessa senda transcreve-se a Ementa e o Voto:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO PROVIDO.
O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF).
Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.
Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp nº 1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013)
(...)
V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se infere dos autos, o Juízo de Primeiro Grau sentenciou o feito julgando procedente a ação, reintegrando o Estado de Mato Grosso na área de terras localizada no Município de Cuiabá, na Avenida Miguel Sutil, n. 5.399, Bairro Baú, incidindo sobre a faixa de domínio já existente, haja vista tratar-se de via que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070 / 163 / 364 / MT, assim como, determinou que o valor da indenização fosse depositado, consoante sentença às fls. 259/261.
Nas razões recursais (fls. 265/274), insurge-se o apelante quanto à determinação de levantamento do valor por justa indenização por entender não ser devida, sustentando que não é possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária, não havendo, pois, de serem os apelados indenizados pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Nenhuma dúvida paira nos autos no que respeita à natureza pública da área, forte, especialmente, notadamente no Decreto nº 860, de 12 de maio de 1969, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terras objeto do feito sub examine.
Constata-se do mapa topográfico de fl.79, apresentado junto com a exordial, que o imóvel dos requeridos adentrou em faixa de domínio público. Indubitável, assim, a natureza pública do imóvel. Sob esse enfoque, de que a área é de domínio público (bem público), a questão deve ser analisada. Especificamente, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Conforme se infere do art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3º, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor.
Exerce, pois, o particular, mera detenção sobre o bem. De tal modo, como a indenização por benfeitorias ou acessões previstas no art. 1.255 do Código Civil exige que haja efetiva posse - de boa-fé -, logo, sendo inexistente o efetivo exercício possessório, não há falar em indenização, a qualquer título.
Eis a dicção do art. 1.255 do Código Civil, in verbis:
“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas ou construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”
Destaco, ainda, a absoluta incompatibilidade entre o bem de natureza pública e o instituto da indenização (por benfeitorias ou acessões) previsto no referido art. 1.255 do Código Civil. Isso porque, cuida-se de consequência que decorre da própria redação do parágrafo único do referido dispositivo legal, segundo a qual, “se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo”.
Com efeito, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei, tais como licitação, desafetação, dentre outras, nunca poderá o particular adquirir a propriedade de bem público. Daí se percebe a total incompatibilidade entre os institutos jurídicos, não podendo, portanto, ser acolhido qualquer pedido de indenização ou de retenção por benfeitorias.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR PARTICULARES. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LC 733/2006. LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. ARTS. 128 E 460 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONSTRUÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça reconheceu que a área ocupada pelos recorrentes é pública e afastou o direito à indenização pelas benfeitorias. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. A LC 733/2006, suscitada no Recurso Especial, é distrital, e não federal, de modo que não pode ser apreciada pelo STJ. Incide, por analogia, a Súmula 280/STF. 4. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (arts. 128 e 460 do CPC), que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal a quo, dada a ausência de prequestionamento. 5. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias. Precedentes do STJ. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp nº 1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013) (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA. BENFEITORIAS REALIZADAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OCUPAÇÃO REGULAR. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de não ser possível o reconhecimento de posse sobre terra pública, cuja ocupação configura mera detenção. 2. A impossibilidade de se reconhecer a posse de imóvel público afasta o direito de retenção pelas benfeitorias realizadas. Precedentes. 3. Ademais, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu pela irregularidade na ocupação das terras públicas e ausência de boa-fé do ocupante. Não há como alterar esse entendimento é inviável na via especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AgRg no AResp nº 66538/PA, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.02.2013) (grifei) Trago a colação, nesse mesmo sentido, julgados deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AQUIESCÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 619 DO STJ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias . (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)” (N.U 0022267-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal nº Lei Federal nº 6.766/79. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária. 3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória. 4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias, ante a não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias , pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada. Recurso provido”. (N.U 0008885-63.2013.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”
“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – POSSUIDOR DE BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO PROVIDO. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem.” (N.U 0007109-42.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 11/03/2019)”
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO. A indevida ocupação de bem público descaracteriza a posse , qualificando a mera detenção, de natureza precária, que inviabiliza a pretendida indenização por benfeitorias . Precedente do STJ. (AgRg no AREsp 762.197/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/09/2016)”. (N.U 0023710-89.2013.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 03/09/2019)”
Logo, deve ser afastada a condenação e o levantamento do valor a título de indenização pelas benfeitorias no imóvel público.
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso e lhe DOU PROVIMENTO para, reformando parcialmente a sentença, excluir a condenação em indenização pelas benfeitorias promovidas pelos apelados na faixa de domínio da Avenida Miguel Sutil, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT.
É como voto.”

Pois bem.
Consoante aos fundamentos presentes no Acórdão recorrido, conforme o próprio Embargante aduz em sede de Embargos de Declaração, esta Colenda Turma Julgadora, expôs expressamente sobre a absoluta incompatibilidade entre o bem de natureza pública e o instituto da indenização (por benfeitorias ou acessões). Assim, não há que se falar que este Tribunal não enfrentou a questão sobre indenização devida por benfeitorias realizadas, nem tão pouco que se baseou para o julgamento em falsas premissas.
Neste tocante, vejamos como fora transcrito na referida decisum. In verbis:
“Sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3º, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor. Exerce, pois, o particular, mera detenção sobre o bem.
(...) Com efeito, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei, tais como licitação, desafetação, dentre outras, nunca poderá o particular adquirir a propriedade de bem público. Daí se percebe a total incompatibilidade entre os institutos jurídicos, não podendo, portanto, ser acolhido qualquer pedido de indenização ou de retenção por benfeitorias.(...)”

Considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação omissão e erro material, por parte desta Colenda Turma Recursal, não se encontram configuradas, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação da parte Embargante.
Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.
Isto posto, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR